Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709075-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS GOMES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator